Tribunal: STF
Processo: HC 71717
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-27
Data de publicação: 1994-09-27

Ementa:
EMENTA:  -  HABEAS  CORPUS. PENA  APLICADA  ACIMA  DO MINIMO
LEGAL. REINCIDENCIA. ILEGALIDADE INOCORRENTE.
         O  tribunal,  ao  reduzir   a  pena  originalmente  imposta,
estabeleceu pena-base acima do minimo legal, exasperando-a a vista da
comprovada  reincidencia do paciente. O julgamento da apelação tornou
superada  a critica  a decisão  singular. Ausência de constrangimento
ilegal.
         Habeas corpus indeferido.::